Tribunal: STF
Processo: ARE 1386861
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por São Paulo Previdência – SPPREV (peça 12), com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (peça 8):



    APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Policial Militar – Acumulação de proventos de aposentadoria com ganhos decorrentes do exercício da função do magistério nas unidades de ensino da Polícia Militar – Teto remuneratório (art. 37, XI, CF) – Incidência individualizada sobre cada um dos vínculos – Cabimento – Impossibilidade de aplicação do teto sobre a somatória dos valores – RE 612.975 e RE 602.043 (Teses de Repercussão Geral nº 377 e 384) – Sentença que denegou a segurança reformada – Recurso provido.



    Em suas razões recursais, a parte recorrente alega contrariedade aos arts. 37, XI e XVI, e 40, § 11, da Constituição Federal. Aduzindo a inaplicabilidade dos Temas n. 377/RG (RE 612.975) e 384/RG (RE 602.043), sustenta, em síntese, que os militares que exercem atividade docente na Academia de Polícia não possuem dois vínculos com a administração pública. 



    De outro lado, defende a incidência, à espécie, do decidido nos Temas n. 257/RG (RE 606.358) e 359/RG (RE 602.584). 



     



    Anoto que a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal Estadual negou seguimento ao apelo extremo, ao amparo do RE 612.975 (Tema n. 377/RG), e no RE 602.043 (Tema n. 384/RG); e não o admitiu quanto às demais questões (alegada ofensa aos arts. 37, XI e XVI, e 40, § 11, da Carta Federal), à justificativa da incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF (peça 15).



    Ato contínuo, o recorrente interpôs o correspondente agravo interno (peça 19), o qual restou desprovido pelo Colegiado de Origem (peça 20), e agravo em recurso extraordinário (peça 17), submetido à apreciação desta Suprema Corte.



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    Consigno, desde logo, a ausência de correlação jurídica quanto à argumentação do recorrente no sentido da aplicação do decidido no Tema n. 359/RG (RE 602.584), e o caso em apreço.



    Em referido julgamento, se firmou tese considerando, para efeito de teto, o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão. Na presente ação, discutem-se – para cálculo do teto remuneratório – apenas valores recebidos a título de proventos.



    Assim, o tema apontado não abarca as circunstâncias dos presentes autos, sendo aplicável, no ponto, o óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF, dada a manifesta deficiência das razões recursais.



    Para além disso, o Plenário desta Suprema Corte julgou o RE 612.975 e o RE 602.043, ambos de Relatoria do ministro Marco Aurélio (Temas n. 377 e 384), e firmou tese no sentido de que “Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido.”



    No caso desses autos, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assentando que o “Impetrante é oficial da reserva da Polícia Militar e, por ter exercido a função de professor da corporação cumulativamente à atividade policial [...]”, inferiu aplicável o entendimento firmado pelo Supremo nos Temas n. 377/RG e 384/RG.



    Confira-se o fundamento central do voto condutor do acórdão recorrido:



    In casu, o Impetrante acumula os proventos que recebe como policial aposentado com as verbas incorporadas relacionadas ao exercício da docência. Como o somatório desses valores ultrapassa o subsídio pago ao Governador, a Autarquia Estadual fez incidir desconto para a adequação ao teto remuneratório.



    Vê-se, todavia, que o Impetrante possui dois diferentes vínculos com a Administração Estadual, como permite o artigo 37, § 10, da Constituição Federal: [...]



    Dissentir do entendimento adotado pelo Colegiado a quo – da existência de dois vínculos com a adminstração pública –, reclamaria uma nova análise dos elementos fático-probatórios dos autos. Tal circunstância atrai a incidência, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    É o que se extrai dos seguintes julgamentos monocráticos e colegiados desta Suprema Corte: ARE 1.324.982 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.366.510, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.379.973, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.130.857 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. TETO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA. REMUNERAÇÃO DE CADA UM DELES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, XI E XVI, “B”, E 102, CAPUT, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. RE 602.043-RG. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”. Precedente: RE 602.043, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe 08.9.2017. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. [...]



    (ARE 1.306.692 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber)



    Nesse contexto, não há como decidir a presente causa sob a ótica pretendida pelo recorrente de que “as vantagens pessoais pagas à parte autora a título de incorporação das gratificações pela atividade docente se inserem no contexto do Tema 257 [computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa fé até o dia 18 de novembro de 2015], devendo ser consideradas para fins de limitação ao teto.”



     



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se.



Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator